Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de Declaração de Inexistência de Dívida e Condenação em Repetição de Indébito e Danos Morais. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE USO. GESTOR ON LINE. FERRAMENTA DE CONTROLE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS VALORES EXCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. Constatada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação.
3. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
4. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
5. O Código de Defesa do Consumidor, ao permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, não derroga a regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373, I, do CPC/15.
6. Apesar de suas alegações, o serviço “Gestor Online” não era novidade para a parte autora, havendo sido firmados em oportunidades anteriores termos de adesão à ferramenta, a qual permite a gestão e o controle dos celulares da empresa, a previsão de definição de perfil de uso, dos tipos de ligações a serem recebidas pelos funcionários, de datas e horários para funcionamento das linhas, bem como o acompanhamento em tempo real do consumo.
7. Conforme disposto no Termo de Adesão, a gestão das linhas deverá ser feita pelo administrador da ferramenta Gestor Online, sob sua responsabilidade, e a utilização do código de outra prestadora estará sujeita à cobrança de excedente na conta.
8. No caso em apreço, verifica-se que, apesar de alertada pela atendente da prestadora do serviço, a Autora, ao deliberadamente preferir não fazer uso da ferramenta de gerenciamento de volume de dados, assumiu o risco de arcar com as consequências pelo não acompanhamento do quantitativo de internet e ligações utilizado.
9. Repelem-se, pois, as assertivas no sentido de ofensa ao dever de informação ao Consumidor, bem como as alegações de cobrança indevida, considerando os termos de contratação e a ciência da Autora sobre sua responsabilidade acerca do gerenciamento do plano ao qual livremente anuiu.
10. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes.
11. No caso sob análise, a parte Ré, ao não apresentar à Autora as planilhas detalhadas de serviços consumidos pela Consumidora, fazendo-o apenas após o ajuizamento da ação e sob determinação judicial, deu causa à propositura da demanda, sendo perfeitamente cabível sua condenação aos consectários de sucumbência, ainda que os pedidos autorais tenham sido julgados improcedentes.
12. Preliminares rejeitadas. Apelação da Autora e da Ré conhecidas e não providas.